Tribunal: TJSP
Processo: 1024800-97.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Confissão de dívida. Alegação de que assinada por pessoas que não tinham representação da empresa. Irrelevância. Defeito no documento que não tem maior relevância, pois não se trata de execução, mas de ação de conhecimento em que se cobra a dívida, que está bem evidenciada nos autos, pois baseada em faturas devidamente discriminadas e que não foram desmerecidas pela devedora.

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Confissão de dívida. Alegação de que assinada por pessoas que não tinham representação da empresa. Irrelevância. Defeito no documento que não tem maior relevância, pois não se trata de execução, mas de ação de conhecimento em que se cobra a dívida, que está bem evidenciada nos autos, pois baseada em faturas devidamente discriminadas e que não foram desmerecidas pela devedora. Ocorrência, ademais, de pagamento de 8 parcelas de uma dívida de 15, confirmando assim a existência da obrigação. Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000985595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1024800-
97.2014.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante GB BRASIL
LOGISTICA LTDA, é apelado POWER TRUCK CENTER EIRELI ME.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido negaram provimento ao
recurso, por maioria de votos, vencido o Relator sorteado que dava provimento e declara
voto. Acórdão com o 2o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GILBERTO
DOS SANTOS, vencedor, MARCO FÁBIO MORSELLO, vencido, GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO, RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
Gilberto dos Santos
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45.999
Apelação no 1024800-97.2014.8.26.0224
Comarca: Guarulhos 7a Vara Cível
Apelante(s): GB Brasil Logística Ltda.
Apelado(s): Power Truck Center Eireli - ME
Juiz(a) de 1a inst.: Celina Dietrich e Trigueiros Teixeira Pinto
AÇÃO MONITÓRIA. Confissão de dívida. Alegação de que assinada por pessoas
que não tinham representação da empresa. Irrelevância. Defeito no documento
que não tem maior relevância, pois não se trata de execução, mas de ação de
conhecimento em que se cobra a dívida, que está bem evidenciada nos autos, pois
baseada em faturas devidamente discriminadas e que não foram desmerecidas pela
devedora. Ocorrência, ademais, de pagamento de 8 parcelas de uma dívida de 15,
confirmando assim a existência da obrigação. Recurso não provido

A r. sentença de fls. 209/213, cujo relatório se adota, rejeitou os
embargos e julgou procedente o pedido deduzido em ação monitória para declarar
constituído o título executivo judicial no valor de R$24.322,07, acrescido de correção
monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação. A ré foi
condenada, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 15% do valor do título. Embargos de foram rejeitados (fl. 236).
Apelou a ré (fls. 238/246), com pedido de reforma do julgado,
sustentando que o termo de confissão de dívida é inválido e que é inaplicável a teoria da
aparência. Argumenta que o termo foi assinado por pessoas que não detinham poderes
para tanto, que não faziam parte do quadro societário da ré. Assim, a teoria da aparência
não poderia ser aplicada e o negócio jurídico é nulo de pleno direito.
Recurso preparado (fls. 247/248) e respondido (fls. 253/254) pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manutenção da r. sentença.
É o relatório.
Com a devida vênia, estou divergindo do voto do ilustre Desembargador
Relator Sorteado, para manter a r. sentença, que deu solução adequada ao caso.
O caso trata de cobrança monitória, que pode ser exercida com base em
prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, CPC).
Basta que essa prova demonstre a existência da obrigação, ou como bem
explica JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, que se funde em documento “(...) suficiente
para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo
necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de
probabilidade do direito afirmado pelo autor” (Código de Processo Civil Comentado. 6a ed.
São Paulo: RT, 2020, p. 1.057).
No caso, ainda que a confissão de dúvida não tenha sido assinada por
representantes legais ao tempo da elaboração do instrumento, dela se pode ver que a
dívida confessada se refere a negócios anteriores, fundados em faturas perfeitamente
identificadas, vencidas entre julho e setembro de 2013, contra os quais a ré se fez
completamente silente, uma vez que se limitou a questionar as assinaturas do
instrumento, o que na situação tem valor apenas relativo, visto que não se cobra o título,
mas a dívida subjacente, que não foi negada.
A propósito, até já se admitiu suficiente para instruir ação monitória
“documento escrito que revele razoavelmente a obrigação, o qual prescinde da
assinatura do devedor” (STJ AgRG no REsp 1.248.167-PB, Rel. Min. RICARDO
VILLAS BOAS CUEVA, j. 9/10/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Colendo Superior Tribunal de Justiça inclusive deixa claro que para
instruir ação monitória basta qualquer documento escrito suficiente para o convencer o
juiz acerca da existência do crédito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
MONITÓRIA
-
DECISÃO

MONOCRÁTICA

QUE

NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. Conforme entendimento desta Corte Superior, a ação monitória é
demanda de baixo formalismo, podendo ser instruída com qualquer
documento escrito, inclusive cópia do título desprovido de eficácia
executiva, desde que seja suficiente para convencer o juiz acerca da
existência do crédito. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp 1105263 / RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, J.
11/04/2019, DJe 16/04/2019)
Ainda, para reforçar o convencimento da efetiva existência da dívida, é
de ser ver que ela foi paga parcialmente, pois a Confissão previu 15 parcelas e a ação
cobra apenas 7 delas.
A propósito, é de ser visto que a ré-apelante também não apresenta
argumentos razoáveis sobre o porquê desse pagamento parcial, dizendo tão-somente que
“ainda que eventualmente o título tenha sido pago parcialmente, não leva a crer em aceitação
da contratação pelos dirigentes da empresa” (fls. 172).
Mas se a dívida não era aceita, por que fora parcialmente paga? Qual a
explicação?!
Inadmissível, assim, dar força ao argumento simplesmente formal da ré-
apelante.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta nego provimento ao
recurso e mantenho integralmente a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GILBERTO DOS SANTOS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024800-97.2014.8.26.0224
Apelante: GB Brasil Logística Ltda.
Apelada: Power Truck Center Eireli - ME
Juíza: Celina Dietrich e Trigueiros Teixeira Pinto
Comarca: Guarulhos 7a Vara Cível
Voto n. 2616
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com o devido respeito, ouso divergir da solução assentada pela douta
maioria, a quem rendo minhas homenagens.
Trata-se de apelação (fls. 238/246) contra sentença (fls. 209/213), cujo
relatório se adota, que julgou procedente o pedido deduzido na ação monitória ajuizada
por Power Truck Center Eireli
ME em face de GB Brasil Logística Ltda., para
declarar constituído o título executivo judicial no valor de R$24.322,07, acrescido de
correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação. A ré
foi condenada, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 15% do valor do título.
Foram opostos embargos de declaração pela ré (fls. 219/225), rejeitados
pelo juízo de origem (fl. 236).
Irresignada apelou a ré (fls. 238/246), aduzindo, em síntese, que o termo
de confissão de dívida é inválido e que é inaplicável a teoria da aparência. Argumenta
que o termo foi assinado por pessoas que não detinham poderes para tanto, que não
faziam parte do quadro societário da ré. Afirma que, em tal situação, a teoria da
aparência não poderia ser aplicada, e que o negócio jurídico é nulo de pleno direito.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 247/248).
Contrarrazões às fls. 253/254.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de ação monitória, em que a autora pretende a cobrança de valor
de termo de confissão de dívida, cujo pagamento estava previsto para iniciar em
23/10/2013 e terminar em 23/12/2014. Todavia, a ré não teria adimplido 7 parcelas,
totalizando débito de R$23.377,62, acrescido de multa de 2% e correção monetária, o
que resulta em R$24.322,07.
A ré, afirmou, embargos monitórios, que o título carece de liquidez e que
a confissão de dívida foi assinada por pessoas sem poderes de representação da pessoa
jurídica e que não integravam o quadro societário.
A r. sentença julgou o pedido procedente, destacando-se os seguintes
“O instrumento de confissão de dívida de fls. 7/9 foi devidamente
assinado por representantes de ambas as partes. Ademais, a assinatura
referente ao campo da embargante teve firmas reconhecidas pelo 2o
Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais (fls. 9), sendo que uma
das firmas é de Eliane Aparecida de Almeida, cuja retirada consta nos
documentos da empresa embargante registrados na Junta Comercial (fls.
18). A embargante, contudo, não trouxe aos autos provas de que o
instrumento de confissão tenha sido celebrado por pessoa estranha a seus
quadros sociais. Mesmo se assim fosse, aplica-se ao caso a teoria da
aparência, que tem prevalecido inclusive em relação à teoria ultra vires
societates, que exclui a responsabilidade da pessoa jurídica por atos
praticados por integrantes em desrespeito aos poderes conferidos pelo
Contrato Social. Nesse sentido, o instrumento de confissão de dívida não
pode ser declarado nulo por inobservância das regras internas da empresa
embargante sobre a assunção de obrigação e renúncia de direitos (fls.
168), já que não se pode deduzir que o embargado tivesse ciência dessas
limitações e não foi demonstrado que agiu de má-fé. No mais, a própria
embargante admite, em sua defesa, que realizou o pagamento parcial das
parcelas (...)” (fls. 210/211).
Da análise dos autos, verifica-se que Eliane Aparecida de Almeida e Luiz
Carlos Bonatto assinaram a confissão de dívida como supostos representantes da ré GB
Brasil Logística Ltda., em 14 de outubro de 2013 (fls. 07/09).
No documento de fls. 15/21, extrato emitido pela JUCESP, verifica-se
que, no dia 31/08/2012 portanto, antes da assinatura da confissão de dívida - foi
arquivada a retirada de Eliane Aparecida de Almeida, “representando Finavan
Administração de Negócios Financeiros Ltda.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto ao outro signatário, Luiz Carlos Bonatto, não há qualquer indício
nos autos sobre sua condição de quotista ou de administrador da empresa ré. Ademais,
em simples consulta pública à ficha cadastral completa da empresa ré no sítio eletrônico
da
JUCESP
(https://www.Jucesponline.sp.Gov.br
/VisualizaTicket.Aspx?sc=IJTVrjtUgLTeqlJQvr0%2f5chkw62mKQXzzVX0lyezS%2b
EqRAL1SRmC%2fk6c6pb7M2xj), não há qualquer referência ao nome do signatário.
Ainda, analisando-se o instrumento de alteração do contrato social da ré
às fls. 189/204, assinado em junho de 2013 data também anterior à assinatura da
confissão de dívida -, depreende-se que a administração da sociedade incumbia aos “não
sócios” Sebastião Luís Pereira de Lima e Antônio Campello Haddad Filho.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que não se verifica qualquer prova
de fornecimento de produtos ou prestação de serviços pela autora à ré, tampouco há
notas fiscais indicativas das transações subjacentes à confissão de dívida nos autos.
Nessas circunstâncias, de fato, a partir dos elementos constantes dos
autos, é inviável a aplicação a teoria da aparência, pois a confissão de dívida foi
assinada, em nome da empresa ré, por pessoas que não possuíam poderes para tanto, à
luz do artigo 1.022 do Código Civil, in verbis: “Art. 1.022. A sociedade adquire
direitos, assume obrigações e procede judicialmente, por meio de administradores
com poderes especiais, ou, não os havendo, por intermédio de qualquer
administrador.” (destaque nosso).
À época da assinatura da confissão de dívida em nome da pessoa jurídica,
a signatária Eliane Aparecida de Almeida já havia se retirado da sociedade, e não mais
exercia a função de administradora há mais de 1 ano. E tal fato poderia ser facilmente
verificado pela autora, mediante consulta a extrato da JUCESP, tanto é que esse foi
juntado aos autos como anexo da inicial (fls. 15/21).
Em tais circunstâncias, seria necessário demonstrar, nos autos, detalhes
acerca dos negócios jurídicos subjacentes à confissão de dívida, bem como prova
testemunhal no sentido de revelar a conduta dos signatários do termo à época de sua
celebração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que concerne às condições fáticas necessárias para aplicação da teoria
da aparência em caso como o dos autos, confira-se:
“... não obstante o fato de o subscritor do negócio jurídico não possuir
poderes estatutários para tanto, a circunstância de este comportar-se, no
exercício de suas atribuições e somente porque assim o permitiu a
companhia --, como legítimo representante da sociedade atrai a
responsabilidade da pessoa jurídica por negócios celebrados pelo seu
representante putativo com terceiros de boa-fé. Aplicação da teoria da
aparência”. (STJ, REsp no 887.277, j. 4/11/2010, rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO).
A adoção de tal teoria nada mais é que um desdobramento da aplicação
do princípio geral da boa-fé objetiva. Afinal, privilegia-se a aparência em detrimento da
realidade, com a finalidade de preservar terceiro que cometeu, de boa-fé, um equívoco
escusável que, a princípio, levaria à privação dos efeitos de seu ato, exatamente o caso
dos autos.
Trata-se das denominadas “circunstâncias unívocas”, aptas a conferir
uma enganosa percepção da realidade, que, in casu, dizem respeito à legitimidade do
procedimento
(BIRENBAUM,
Gustavo. Teoria
da
aparência. Porto
Alegre:
Sergio Antonio Fabris, 2012, p. 33-34).
Segundo escólio de Judith Martins-Costa, “agir segundo a boa-fé objetiva
concretiza as exigências de probidade, correção e comportamento leal hábeis a viabilizar
um adequado tráfico negocial, consideradas a finalidade e a utilidade do negócio em
vista do qual se vinculam, vincularam, ou cogitaram vincular-se, bem como o específico
campo de atuação em que situada a relação obrigacional.” (A boa-fé no direito privado:
critérios para sua aplicação. 2a ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 43).
Com efeito, diante da intensidade do tráfego contratual, exige-se
segurança jurídica nas relações contratuais:
“A tutela da aparência inspira-se na necessidade de servir a segurança do
tráfico jurídico: uma preocupação que se sente com particular intensidade
em certos sectores tradicionalmente objecto do direito mercantil, mas a
que também importa não ser insensível para além do campo estrito deste.
As situações de relevância da aparência desempenham justamente a
função de catalisadoras do aludido tráfico." (DA FRADA, Manuel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
António de Castro Portugal Carneiro. Teoria da confiança e
responsabilidade civil. Coimbra: Almedina, 2004, p. 46).
Acerca da teoria da aparência, Vitor Frederico Kümpel leciona:
“[...] a aparência outorgou legitimidade a uma pessoa, conferindo-lhe
direitos, com relevância econômica, pela absoluta impossibilidade de
cognição da realidade jurídica que o levou a realizar o negócio jurídico.
A aparência não incide e não poderia incidir sobre a avaliação
substancial dos interesses em jogo. É apenas um instrumento a serviço de
uma das partes na relação jurídica, para proteger até a segurança do
sistema jurídico. [...] Conforme está sendo mostrada, a teoria da
aparência jurídica é um instrumento hábil para proteger os terceiros de
boa-fé, evitando insegurança jurídica em negócios que, objetiva e
subjetivamente, crêem ser suportes jurídicos aptos a produzir efeitos
permanentes. Ante a publicidade gerada e a confiança legítima,
imputadas na relação, é que o sistema jurídico convalida uma relação
originária nula ou até inexistente para fins de proteção desse terceiro de
boa-fé” (Teoria da aparência no Código Civil de 2002. São Paulo:
Método, 2007, p. 58-59).
Nessa senda, a fim de avaliar a boa-fé da autora, bem como para analisar
se não seria razoável exigir que autora duvidasse da lisura do procedimento adotado -
tendo por base os elementos fáticos, à luz das teorias da confiança e da aparência, que
legitimariam comportamento concludente e justa expectativa correlata - seria necessária
dilação probatória, notadamente com prova testemunhal, o que não se coaduna com o
procedimento da ação monitória.
Com efeito, nos termos do art. 700, inciso I, do Código de Processo
Civil, “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova
escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o
pagamento de quantia em dinheiro”.
In casu, a ação monitória ajuizada carece do requisito da suficiência da
prova escrita, de modo que deveria ser extinta sem resolução do mérito.
Ante o exposto, dava parcial provimento ao recurso, para anular a r.
sentença, com o fito de julgar a ação monitória extinta, sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Ainda, condenava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a parte autora a pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios ao
patrono da parte adversa fixados em 10% do valor atualizado da causa.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO PINTO DOS SANTOS
1369D1DB
6
11
Declarações de
Votos
MARCO FABIO MORSELLO
137135B4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1024800-97.2014.8.26.0224 e o código de confirmação da tabela acima.